Tribunal: STF
Processo: ARE 1550285
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – TOMADORA DO SERVIÇO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – MULTA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO (...)”. (eDOC 67, p. 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a cobrança de débitos de ISSQN, em razão da responsabilidade solidária, com base em legislação municipal.



    Sustenta-se que o Tribunal de origem assentou que, em regra, a responsabilidade pelo pagamento de ISS é da empresa prestadora de serviço. Aduz, que, entretanto, de forma equivocada, entendeu que, em algumas situações específicas, essa incumbência pode recair sobre o tomador ou intermediador do serviço prestado.



    Afirma-se que não pode a legislação interna do Município de Guarapari sobrepor-se ao Código Tributário Nacional, norma nacional recepcionada como lei complementar, para ampliar o rol de possibilidades de extensão da responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade da cobrança de débitos de ISSQN e multa aplicada com base em responsabilidade solidária criada por lei ordinária.



    Assevera-se a ilegitimidade passiva da parte recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que não possui nenhuma ingerência ou participação na apuração ou pagamento do tributo em discussão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta ser indevida a cobrança de débitos de ISSQN, em razão da responsabilidade solidária, com base em legislação municipal criada por lei ordinária.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Segundo o artigo 121, parágrafo único, do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária é o (i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou; (ii) o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 



    Ainda no âmbito da responsabilidade tributária prevista no CTN, seu artigo 128 preconiza que “sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. 



    De outra plana, a Lei Complementar nº 116/2003, ao discorrer sobre o imposto em questão, estabelece, em seu artigo 6º, que “os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.” 



    O parágrafo primeiro do citado artigo ainda aduz que “os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte”.



    Verifica-se, então, mediante uma análise conjunta dos dispositivos citados, que a responsabilidade tributária de terceiro não ocorrerá apenas nas situações em que se verifique a existência de “interesse comum” entre as pessoas – conforme alegado pela recorrente/embargante –, mas também quando exista previsão legal impondo a terceiro a obrigação pelo recolhimento do tributo, sendo que tal disposição poderá ser prevista em legislação municipal. 



    Aliás, já decidiu esta Eg. Terceira Câmara Cível no sentido de que “é obrigatório que exista previsão legislativa atribuindo expressamente ao tomador do serviço (substituto) a responsabilidade pelo recolhimento ou retenção do imposto devido por aquele que efetivamente prática o fato gerador que, no caso do ISS, é o prestador do serviço (substituído)” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048060141495, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017). 



    In casu, o Código Tributário do Município de Guarapari, estabelecido pela Lei Complementar nº 008/2007, aduz, em seu artigo 235 e incisos o seguinte:



    (...)



    Destarte, forçoso concluir que a legislação municipal, de forma clara, atribuiu responsabilidade tributária ao tomador de serviço pelo pagamento dos impostos não recolhidos pela parte contratada. Assim, ainda que a ora apelante TELEFONICA BRASIL S.A não tenha qualquer vínculo com a empresa contratada (MR TEL TELECOMUNICAÇÕES), entendo que, por força legal, a sua responsabilização tributária se mostra devida”. (eDOC 67, p. 7-8)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Código Tributário do Município de Guarapari, bem como a Lei Complementar 116/2003), assentou a responsabilidade tributária solidária do tomador de serviço pelo pagamento dos impostos não recolhidos pela parte contratada.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Previsão de alíquota favorecida para contribuintes inscritos no cadastro fiscal do Município. Isonomia. Afronta reflexa. Análise de legislação local. Súmula 280/STF. 1. A controvérsia passa necessariamente pela reinterpretação do Decreto Municipal 10.549/93 que regulamentou a LC nº 7/73, ao estabelecer as hipóteses de responsabilização tributária e a possibilidade da tomadora do serviço se eximir da responsabilidade solidária com a retenção do tributo na fonte, na alíquota prevista no art. 33, II do mesmo Decreto, norma local, que deve ser cotejada primeiro com a LC 7/73, norma regulamentada. Insuscetibilidade de análise em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Assente nesta Corte o entendimento de que, via de regra, a alegação de afronta ao princípio da isonomia é insuscetível de ser apreciada senão por via da interpretação da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”.



    (RE 592.568 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.10.2013)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – TOMADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – IMUNIDADE NÃO CARACTERIZADA. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A aferição de responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 5.466/1999 e Lei complementar 116/2003), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”.



    (ARE 1.052.508 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27.9.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 67, p. 26), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente